Tribunal: CARF
Processo: 10925.722459/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722459/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.327 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AGRICOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta faça a
juntada das decisões administrativas definitivas nos processos administrativos no
10925.000041/2010-16 e no 10925.000017/2010-79, proceda a reversão das glosas julgadas
indevidas e ao refazimento da apuração do PIS/Cofins no período decorrentes dessas decisões e
apure a falta e/ou insuficiência de recolhimento das contribuições apontadas nos presentes Autos
de Infração, retornando, em seguida, para julgamento., nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, referentes a
pagamentos a menor a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, no montante total de R$ 39.287,31 (fls. 3/8), e de PIS/Pasep, no montante total
de R$ 8.259,49 (fls. 9/14), ambos relativos aos período de apuração de outubro a
dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal, o autuante assim descreve os fatos que fundamentaram a lavratura
do auto de infração:
[...]
o contribuinte formalizou Pedidos de Ressarcimento de PIS
(29224.27040.270109.1.
1.10-3091) e COFINS (26348.30374.270109.1.1.11-0266), conforme os processos
administrativos n°s 10925.000041/2010-16 e 10925.000017/2010-79, respectivamente,
relativos a créditos do 4o trimestre de 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722459/2013-12
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722459/2013-12

6. Em 06 de novembro de 2013 foi finalizada a análise do processo administrativo
supracitado, tendo como resultado o indeferimento do pedido (direito creditório não
reconhecido). [...]7. Da análise dos Despachos Decisórios, é possível inferir-se que,
dada a monta das glosas, restou ao final dos meses de outubro, novembro e dezembro de
2008 um crédito insuficiente para o desconto das contribuições apuradas, resultando em
débitos declarados e não pagos, respectivamente, de R$ 1.578,17, R$ 1.050,57 e R$
1.237,56 referente ao PIS, e 7.269,11, R$ 4.839,03 e R$ 5.700,27 referente a COFINS.
[...]
Cientificada do auto de infração em 31/03/2014 (fl. 10), a contribuinte apresentou
impugnação em 28/04/2014 (fls. 13/20), na qual alega que:
apurou créditos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins referentes ao 4o trimestre de 2008,
formalizando pedidos de ressarcimento. A autoridade fiscal indeferiu esses pedidos nos
autos dos processos administrativos no 10925.000041/2010-16 (PIS/Pasep) e no
10925.000017/2010- 79 (Cofins). Foram tempestivamente apresentadas manifestações
de inconformidade;
apurou os tributos, declarou-os em conformidade com a lei, mas não efetuou os
pagamentos por causa da compensação, que é outra forma de extinção do crédito
tributário. Essa compensação está amparada nos arts. 41 e 49 da Instrução Normativa
RFB no 1300, de 2012, e no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional. Logo, não cometeu nenhuma infração;
de acordo com o § 5o do art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, a
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação se
enquadra no inciso III do art. 151 do CTN, razão pela qual a exigibilidade do crédito
tributário se encontra suspensa;
a multa de 75% foi aplicada indevidamente. Com efeito, o art. 46 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, prevê multa nesse percentual, mas remete ao seu art.
41, § 3o, inciso I, para as possibilidades de sua aplicação. Ocorre que o caso em tela não
se enquadra em nenhuma das hipótese listadas por esse dispositivo.
Ao final, a impugnante requer a anulação dos autos de infração pelas razões acima
expostas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES. NÃO PERTINÊNCIA.
Não tendo pertinência com o caso em tela as alegações trazidas pela impugnante, deve
ser mantido o lançamento de ofício.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722459/2013-12

Voto

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se de auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS correspondente aos períodos de apuração de
outubro a dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal, às fls. 15/22, são descritos os fatos que fundamentaram a
lavratura do auto de infração:
[...]
o contribuinte formalizou Pedidos de Ressarcimento de PIS
(29224.27040.270109.1.1.10-3091) e COFINS (26348.30374.270109.1.1.11-0266),
conforme
os
processos
administrativos
n°s
10925.000041/2010-16
e
10925.000017/2010-79, respectivamente, relativos a créditos do 4o trimestre de 2008.
6. Em 06 de novembro de 2013 foi finalizada a análise do processo administrativo
supracitado, tendo como resultado o indeferimento do pedido (direito creditório não
reconhecido). [...]
7. Da análise dos Despachos Decisórios, é possível inferir-se que, dada a monta das
glosas, restou ao final dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 um crédito
insuficiente para o desconto das contribuições apuradas, resultando em débitos
declarados e não pagos, respectivamente, de R$ 1.578,17, R$ 1.050,57 e R$ 1.237,56
referente ao PIS, e 7.269,11, R$ 4.839,03 e R$ 5.700,27 referente a COFINS.
[...]
Alega a recorrente, em síntese, que o Auto de Infração é indevido pois os débitos
compensados estavam sendo discutidos nos processos administrativos no 10925.000041/2010-16
e no 10925.000017/2010-79, pleiteando a sua anulação, bem como o afastamento da Multa de
75% por enquadramento incorreto.
Quanto a essas alegações entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme consta no Relatório Fiscal, os valores lançados referem-se a débitos
declarados e não pagos resultantes da análise dos citados pedidos de ressarcimento com créditos
referentes ao 4o trimestre de 2008, no qual constatou-se um crédito insuficiente para o desconto
das contribuições apuradas para os períodos de outubro a dezembro de 2008 e não débitos de
tributos indevidamente compensados e não homologados conforme alegado.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente dos créditos insuficientes para
o desconto das contribuições apuradas, resultando em débitos declarados e não pagos, cabível é o
lançamento de ofício pela autoridade administrativa da diferença dos tributos e demais
acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por seu turno, atrai para si a
aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente..
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722459/2013-12

A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
No entanto, conforme admite a decisão recorrida, o resultado do julgamento dos
recursos apresentados nos processos administrativos no 10925.000041/2010-16 e no
10925.000017/2010-79, cujos objetos são os pedidos de ressarcimento relativos a créditos do 4o
trimestre de 2008, tem implicação nos créditos tributários lançados nos autos de infração em tela.
Pelo que consta no site do CARF ambos os processos foram julgados na
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10925.000016/2010-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, sendo dado
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o crédito da contribuição
sobre os gastos com: a) Embalagens; b) Serviços Utilizados com Insumos (Fretes); c)
Combustíveis e ou Lubrificantes e outros insumos; e d) Despesas de contraprestação de
arrendamento mercantil (desde que o bem objeto do arrendamento seja utilizado nas atividades
produtivas da Recorrente).
Contra os Acórdãos de Recurso Voluntário proferidos pelo CARF interpuseram
Recurso Especial o Procurador da Fazenda Nacional e o Contribuinte. Os membros do colegiado
acordaram em conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe
provimento. Por outro lado, o Recurso Especial do Contribuinte foi conhecido e, no mérito, foi-
lhe dado provimento parcial para reconhecer o crédito de depreciação exclusivamente em relação
ao equipamento “Carretão com rolete”, sendo definitiva na seara administrativa.
Assim, findo o contencioso administrativo tendo em vista a reversão das glosas
julgadas indevidas nas referidas decisões e a redução dos valores de insuficiência de
recolhimento das contribuições sob exigência, decorrente do aumento de créditos da contribuinte
nos períodos de apuração respectivos, deve se proceder ao refazimento da apuração do
PIS/Cofins nos períodos de apuração apontados e o seu reflexo nos valores apurados pelos Autos
de Infração.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem, faça a juntada das decisões administrativas definitivas
exaradas nos processos administrativos no 10925.000041/2010-16 e no 10925.000017/2010-79,
proceda a reversão das glosas julgadas indevidas e ao refazimento da apuração do PIS/Cofins no
período decorrentes dessas decisões e apure a falta e/ou insuficiência de recolhimento das
contribuições apontadas nos presentes Autos de Infração, retornando, em seguida, para
julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 492
DF CARF MF
Original